Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713175-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUZA NUNES AGRAVADO: NÃO IDENTIFICADO D E S P A C H O O agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento de ID 16234074; entretanto, não consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo correspondente. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator